Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-17.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres sociais com pedido de tutela de urgência – Sociedade limitada – Citação por edital – Pretendida nulidade – Inocorrência – Realização da citação editalícia após as diligências necessárias e razoáveis terem sido inócuas na localização das rés – Hipótese em que, outrossim, tão logo prolatada a sentença, as

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres sociais com pedido de tutela de urgência – Sociedade limitada – Citação por edital – Pretendida nulidade – Inocorrência – Realização da citação editalícia após as diligências necessárias e razoáveis terem sido inócuas na localização das rés – Hipótese em que, outrossim, tão logo prolatada a sentença, as rés se habilitaram nos autos e opuseram embargos de declaração, a revelar que tinham conhecimento dos termos do processo e que estavam a ocultar-se – Preliminar rejeitada – Inconformismo quanto à solução de mérito – Descabimento – Contestação apresentada por negativa geral, por curador especial – Matérias trazidas no recurso que revelam inovação recursal, pois, embora não tenha o ônus da impugnação especifica, a parte ré, mesmo representada por curador especial, deve alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, sob pena de preclusão – Ciência da retirada do autor da sociedade bem equacionada, diante da troca de inúmeros e-mails pelas partes – Sentença de procedência – Manutenção – Honorários recursais – Recurso desprovido.